Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEPÓSITO DE MOTOCICLETA DE TRILHA QUE NÃO POSSUI EXIGÊNCIA DE RENAVAM E PLACA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO LIBERAR O VEÍCULO.
1. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. Nesse sentido, as motocicletas utilizadas exclusivamente para trilhas contêm apenas a numeração do motor e do chassi, os quais são relacionados à nota fiscal, não possuindo, assim, numeração de Renavam, e consequentemente não necessitado da realização de transferência junto aos órgãos de trânsito quando alienadas. O Autor comprovou a propriedade do veículo, o qual deveria ter sido liberado na data em que houve a negativa, 37 dias após depósito.
2. Diante do ato ilícito da Administração ao manter o depósito quando comprovada a propriedade do bem, seu pagamento deveria se restringir ao valor de 37 dias e demais taxas, uma vez que o ônus não pode recair sobre o proprietário do veículo que comprovou adequadamente a propriedade, não sendo necessária a aplicação da Súmula n° 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal e discussão quanto à proporcionalidade do valor (“É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 (seis) meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”).
3. O valor de 37 dias, R$ 1.517,00, acrescido das demais taxas, R$ 361,00, resulta no pagamento total, pelo autor, de R$ 1.878,00 pela liberação do veículo. A sentença, contudo, determinou o pagamento de R$ 2.300,00, pelo que não se pode reformar a sentença para piorar a situação jurídica do Réu Recorrente, pelo que essa deve ser mantida, uma vez que não houve recurso do Autor.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas, condenado aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da devolução determinada, resultando em R$ 544,10. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.